Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito em razão de ilegitimidade passiva, sendo a autora carecedora de ação contra o Detran/DF.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou que vendeu o veículo ao 2o requerido, por meio de procuração, em 31/08/2016, não tendo o comprador providenciado a transferência do bem junto ao órgão competente. Alegou ter sido ajuizada contra si ação de execução fiscal relativa a débitos gerados após a entrega das chaves do veículo. Informou ter ingressado com a presente demanda visando a inexigibilidade do débito em relação à autora e a condenação do 2o requerido à transferência do bem, arcando com todos os débitos decorrentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária.
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva do Detran e consequente competência do juízo fazendário para processo e julgamento do feito.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o Detran/DF é legítimo para figurar no polo passivo da demanda posto que a procedência do pedido importa ao Detran a alteração de uma série de registros administrativos. Aduziu que em razão da legitimidade passiva do órgão, o juízo fazendário é competente para o processo e julgamento do feito. Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, determinando-se a manutenção do Detran no polo passivo da demanda, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o regular processamento e julgamento do feito.
7. Há pretensão deduzida pelo autor direcionada ao Detran/DF, afetando sua esfera jurídica na condição de credor de taxa de licenciamento e multas e em sua responsabilidade a respeito da regulamentação e fiscalização dos veículos, o que legitima o DETRAN/DF a figurar no polo passivo da relação processual.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em desfavor do adquirente (pessoa física) e DETRAN/DF.
9. Sem custas, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.